Tribunal: TJDFT
Processo: 0722281-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO VIA POSTAL. PESSOA JURÍDICA. RECEBIDA. TERCEIRO. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. Pela Teoria da Aparência considera-se válida e eficaz a citação realizada na filial de pessoa jurídica, não se exigindo que o recebedor do mandado apresente poderes específicos para tanto.

2. O mandado citatório encaminhado ao endereço indicado na inicial e onde funcionava a empresa, tendo sido recebido por pessoa que assinou o aviso de recebimento sem fazer ressalvas implica em citação válida.

2.1. Constatado que o funcionário da portaria onde funciona a empresa recebeu e assinou o mandado, não há que se falar em nulidade da citação.

3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.